Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO DE EXCEÇÃO OU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o questionamento quanto ao excesso de execução via “exceção ou objeção de pré-executividade”. Mas a via somente é adequada caso as indicações suscitadas não demandem a produção de prova complexa, tornando viável a solução de questões simples sem que seja necessário impor ao devedor os evidentes transtornos oriundos do procedimento de penhora.

2. Aplicável o enunciado no393 da Súmula do STJ, verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

3. Quanto ao tema da prescrição da pretensão executória, à luz do art. 174 do CTN, o prazo de 5 anos é contado da constituição definitiva do crédito. Na hipótese dos autos, inicia-se a contagem do prazo prescricional após o término do processo administrativo que culminou com a multa administrativa. Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.